Tribunal: TJES
Processo: 0000498-50.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-50.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Absolvição quanto ao delito de receptação. Suficientemente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo direto do crime de receptação, deve ser rejeitado o pleito absolutório.

2. Considerando a dificuldade de se comprovar a ciência a respeito da origem espúria do bem, o STJ firmou o entendimento de que, se este houver sido apreendido em poder do agente, no crime de receptação, incumbe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de conduta culposa, o que não restou demonstrado.

3. Absolvição quanto ao delito de corrupção de menores. Demonstrados nos autos, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade do crime de corrupção de menores, não há que se falar em absolvição.

4. Para a configuração do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000498-50.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA,
contra a sentença de fls.33/34, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou pela prática dos
crimes de receptação simples
(art. 180,
caput
, CP)
e corrupção de menores
(art. 244-B, Lei 8.069/90),
em concurso material
(art. 69, CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) privativas de liberdade, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e interdição temporária de direitos.

Em suas razões recursais (id. 9688416), a defesa requer:

[1]
absolvição do delito de receptação
, sob o fundamento de insuficiência de provas e de que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem; e

[2]
a absolvição do delito de corrupção de menores
, sob o fundamento de ausência de provas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 19 de janeiro de 2023, na Rodovia BR 101, bairro Laranjeira Velha, naquele município de Serra/ES, o apelante, envolvendo em suas condutas o adolescente M. V. D. N. (17 anos), conduzia uma motocicleta, proveniente de crime de furto, ocorrido em 01 de agosto de 2022, naquela mesma cidade.

Passo, então, a análise das teses absolutórias formuladas pela defesa.

Em relação ao delito de receptação
,

verifico que a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 16/17 do IP), Guia de Remoção do Veículo (fl. 26 do IP), Boletim Unificado (fls. 27/30 e 31/33 do IP) e prova oral produzida nos autos.

No tocante à autoria, também restou provada.

O recorrente, ao ser ouvido na fase policial (fl. 09 do IP), asseverou que a motocicleta não era sua. Declarou que tinha pedido uma carona ao adolescente, e que este pegou a moto emprestada de um indivíduo, chamado Gustavo Santos. Afirmou que não sabia que o veículo tinha restrição.

Em juízo, o acusado não compareceu ao ato de interrogatório, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 33).

Contudo, a negativa do apelante quanto à ciência da origem ilícita da motocicleta não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, os policiais militares RONALDO DE SOUZA BALDSSIN e MARLON RAMOS DE FREITAS, em juízo (fls. 35/36), foram uníssonos e contundentes em afirmar que visualizaram o apelante e o adolescente tentando dar partida na motocicleta, utilizando uma chave mixa para forçar a ignição, que, inclusive, já estava danificada em virtude das tentativas. Além disso, reforçaram que o recorrente e o inimputável não possuíam a documentação da motocicleta.

Esse é todo o conjunto probatório produzido nos autos.

Como cediço, em se tratando de receptação dolosa, exige-se, para a condenação, prova de que o objeto material do delito é produto de crime e que tal condição é conhecida pelo agente, que o adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, ou influiu para que terceiro, de boa-fé, o adquira, receba ou oculte.

Sabe-se, no entanto, da dificuldade de se comprovar a ciência, pelo agente, da origem espúria do bem, de modo que não há nenhum óbice em se aferir o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal, pelo conjunto harmonioso de provas indiretas.

No presente caso, restou evidenciado que o recorrente estava na posse do veículo proveniente do delito de furto ocorrido no dia 01/08/2022, na cidade de Vila Velha/ES, não estando sua versão minimamente corroborada por qualquer elemento produzido nos autos.

Nesse contexto, caberia ao apelante demonstrar a procedência regular do bem ou o seu inequívoco desconhecimento da sua origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço.

Logo, frente ao conjunto de circunstâncias fáticas acima explicitadas, concluo que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.

No que se refere ao delito de corrupção de menores
, válido registrar que, para a sua configuração, é dispensável qualquer comprovação da degradação moral do inimputável, bastando que fique demonstrado que a prática delitiva envolveu criança ou adolescente.

Não por acaso, a respeito do tema, assim dispõe a Súmula nº 500 do STJ, em redação que também se faz presente no Tema Repetitivo nº 221: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Feitos esses esclarecimentos, registro que, em consonância com os depoimentos já mencionados acima, os dois policiais militares que atuaram diretamente na ocorrência atestaram que o ora apelante estava na companhia do adolescente no momento dos fatos.

Registro, ainda, que a prova da idade da criança ou adolescente envolvida na prática criminosa pode ser feita por meio de qualquer documento, desde que este apresente dados para consulta a documento hábil, tais como documento de identidade ou CPF.

Na hipótese, verifico que M. V. D. N. era menor de 18 anos na data do fato (data do fato: 19/01/2023), uma vez que nasceu no dia 11/10/2005, conforme consta do auto de qualificação e informação de adolescente (fl. 13 do IP), o qual é expresso em mencionar o número do CPF dele.

Assim sendo, também não cabe falar em absolvição do delito de corrupção de menores.

Mediante tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.